Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1015344-05.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGF BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1015344-05.2017.811.0041, que julgou procedente o pedido declarando a nulidade dos débitos tributários consubstanciados nas NAI’s no 141329000152016169, 141329000162016142, 141329000182017107, 141329000192017190 e 141329000202017120 ou de outras decorrentes das Ordens de Serviço no 2.019.516-2, 2.046.616-8 e 2.074.917-7, e de todos os atos daí decorrentes e, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência suspendendo a exigibilidade dos créditos oriundos das NAI’s e Ordens de Serviço acima descritas.
Ao analisar caderno processual, verifica-se que vários documentos não puderam ser anexados aos autos eletrônicos, por inviabilidade técnica de digitação destes, devido ao grande volume das peças processuais, tendo a parte autora requerido a juntada de mídia avulsa, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei no 11.419/2006.
O MM. Juiz do feito deferiu o pedido, tendo a Secretaria da Vara certificado que “foram recebidos no balcão ... os documentos deferidos. Que a parte autora forneceu os documentos em três cópias, em três pen-drivers de igual conteúdo”. (Id 7577327)
Diante desse contexto, sendo imprescindíveis para análise dos autos, DETERMINO à Secretaria que certifique o envio ou não de tais documentos, e caso não tenha sido encaminhado pelo Juizo a quo, seja requisitada a remessa destes.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora